Tribunal: TJSP
Processo: 1014350-56.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014350-56.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A, é apelado VINICIUS
RIBEIRO PRATES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014350-56.2018.8.26.0224
2
Voto 35.430
Apelação no 1014350-56.2018.8.26.0224
Apelante: Autopista Fernão Dias S/A
Apelado: Vinicius Ribeiro Prates - ME
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de
animal na pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários
da via. Caracterização. Danos e nexo de causalidade também
comprovados. Indenização corretamente fixada. Sentença de
parcial procedência. Recurso desprovido.
VINICIUS RIBEIRO PRATES - ME ajuizou a presente ação
de procedimento comum em face da AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A, alegando que
no dia 19/03/2018, por volta das 03h00min, conduzia seu veículo RENAULT/MASTER
CH CABINE, cor branca, placas GCG-1615, ano 2017/2018, pela Rodovia Fernão Dias,
pista sentido SP-MG, quando nas proximidades do Km 47, no Município de Mairiporã,
um animal (cavalo) cruzou a pista, causando acidente, com colisão frontal. Alude à
ocorrência de danos materiais e pede a condenação da ré a quem atribui a culpa pelo
evento danoso no pagamento de indenização.
A sentença de fls. 343/349 julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a ré no pagamento do valor do veículo da Tabela FIPE (à época do
acidente), mediante entrega do salvado ou abatimento de R$ 30.000,00, bem como a
restituição da quantia de R$ 500,00 referente à remoção do veículo.
Inconformada,
apela
a
concessionária
ré,
com
as
considerações de fls. 368/382, buscando a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 404/413.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese a resistência da ré, a verdade é que tanto o
acidente, quanto os danos sofridos pelo autor e o nexo de causalidade estão
suficientemente comprovados nos autos.
Não há falar em caso fortuito ou culpa de terceiros, pois a
presença de animais na pista (não importa o porte) constitui fato previsível; e a ré (na
condição de administradora da rodovia) falhou na obrigação de fiscalizar e impedir esse
tipo de ocorrência para evitar acidentes.
Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso
semelhante, “a entrada de animais na pista não se mostra improvável e, por óbvio, isso se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014350-56.2018.8.26.0224
3
inclui na margem de riscos inerentes à atividade explorada pela ré-apelante, competindo-lhe
tomar, previamente, todas as cautelas necessárias para que os usuários trafeguem em
segurança” (Apelação no 1002818-38.2015.8.26.0597, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
17/09/2018).
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, reconhecendo que “as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações
com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em
todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de
animais na pista” (REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216).
A questão foi bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Quanto ao montante indenizatório, deve ser mantido aquele
fixado na sentença, seja em relação ao valor da perda total do veículo, porque o
critério adotado pelo perito judicial (fls. 273/309) é razoável e encontra respaldo em
fonte confiável (Tabela Fipe), seja em relação às despesas de remoção (R$ 500,00), já
que não houve indicação de qualquer elemento (específico), ainda que indiciário, que
pudesse afastar a credibilidade do documento de fl. 26, ou ainda que justificasse o
reconhecimento de eventual exagero no valor cobrado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5% com base no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator